Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705667-35.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LOURDES CAETANO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSERVADA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ADMISSÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS. CABIMENTO. RÉ REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado que a ré é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não tornam impossível a consumação do delito de furto. 2.1. Inviável a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta. 3. No que tange à quantidade de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 3.1. Considerando a existência de diversas condenações definitivas, com trânsito em julgado, configuradoras dos maus antecedentes da ré, é possível a exasperação da pena-base em patamar superior ao jurisprudencialmente recomendado, para cada circunstância judicial negativa, desde que haja fundamentação razoável e idônea, o que se verificou na espécie. 4. É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes da ré, além de configurar a reincidência, desde que consideradas anotações distintas para cada um desses vetores. 5. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porquanto a ré, além de reincidente, é portadora de maus antecedentes, estando justificado, portanto, o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 67 do Código Penal, insurgindo-se contra a fração de aumento de 1/4,5, em um contexto de compensação parcial. Afirma que não há nenhuma fundamentação que permita adotar fração de aumento mais gravosa que a da agravante cheia. Defende o redimensionamento do aumento para 1/8, por considerar mais razoável; c) artigo 155 do Código Penal, asseverando o reconhecimento da atipicidade material do delito e, consequentemente, sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 619 do CPP, porque, conforme entendimento do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no REsp n. 2.042.625/RS (relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 67 e 155, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] Em análise da situação concreta, a apelante possui vasta folha criminal e é reincidente em delitos contra o patrimônio (ID 52943876, pág. 41 e ID 52943878, págs. 20/21, 24, 27, 35/36, 39 e 40). A vida criminal da acusada apresenta mais de 10 (dez) condenações transitadas em julgado, conforme se depreende da Folha de Antecedentes Criminais de Lourdes Caetano (ID 52964976, págs. 1/27) e que está detalhadamente demonstrado adiante. Outrossim, entre as condenações ostentadas pela recorrente, encontram diversos crimes de furto, o que indica reiteração delitiva penalmente relevante, a demonstrar, de fato, o alto grau de reprovabilidade de seu comportamento, não se mostrando, pois, razoável deixar de punir uma conduta típica e antijurídica, quando o acusado demonstra descaso com a ordem jurídica e em desfavor de um bem jurídico, que o legislador decidiu punir [...] Todavia, como exposto, no presente caso concreto, é incontestável a necessidade de imposição da sanção penal atribuída à ré, uma vez que a aplicação do princípio da bagatela, neste contexto, não é socialmente aconselhável. Pelo contrário, raciocínio diverso implicaria em estímulo à prática do crime de furto, especialmente no caso dos autos, em que restou evidenciado que a acusada insiste no cometimento de delitos patrimoniais, sendo que a absolvição, neste cenário, terminaria por chancelar sua postura descompromissada com a ordem jurídica pátria [...] Nessa esteira, verifica-se que, na espécie, o MM. Juiz, efetivamente, compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e exasperou a pena em 4 (quatro) meses pelos registros criminais remanescentes, os quais também são idôneos, como visto, para fins de reincidência e não merecem ser desconsiderados, o que não merece reparos. Nessa linha de intelecção, configurada a multirreincidência da ré, a jurisprudência majoritária admite que a majoração da pena se dê em quantidade superior à fração de 1/6 (um sexto) hodiernamente utilizada quando da incidência de atenuantes/agravantes” (ID. 54740732). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no tocante à apontada negativa de vigência ao artigo 67 do Código Penal, também não comporta seguimento o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Hipótese em que o aumento superior a 1/6, na segunda fase dosimétrica, lastreou-se no fato de ser o paciente multirreincidente, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 905.909/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/5/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016